Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731935-45.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705695-59.2023.8.07.0019 AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias após a comunicação da renúncia do advogado da parte agravante, à Secretaria para proceder à sua exclusão do registro dos autos. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora